Tribunal: STF
Processo: Rcl 67145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395 e na ADI 2418.



    2. O reclamante alega que a presente reclamação também tem a intenção de garantir a autoridade da decisão monocrática transitada em julgado proferida, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 62.147.  



    3. A Reclamação 62.147 foi ajuizada pela municipalidade em face das decisões da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, também proferidas nos autos do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022, que supostamente teriam contrariado a ADI 3395 e a ADI 2418, bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    4. O Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022 consiste em execução individual (formulada por Benedito Carlos Rego Filho) de sentença coletiva proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 (e-doc. 03, p. 2-10). Na referida ação trabalhista, o Município de São Luís/MA foi condenado, pela Justiça do Trabalho, a proceder ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88.  



    5. Quando do cumprimento de sentença (Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022), o município de São Luís opôs embargos à execução e agravo de petição (e-doc. 06, p. 36-60), para alegar, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação em virtude de supostamente estar configurada coisa julgada inconstitucional, por violação ao art. 114, I, CF e à ADI 3395.



    6. Sem sucesso com os instrumentos recursais interpostos, ajuizou a Reclamação  62.147 (e-doc. 02) por considerar que  a 1ª Turma do TRT 16ª Região em mais de uma oportunidade teria violado a autoridade da ADI 3395 e da ADI 2418.  



    7. A Reclamação  62.147 foi julgada procedente em decisão monocrática (e-doc. 14) a seguir transcrita:  



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região proferido nos Autos nº 0016329-83.2022.5.16.0022. A parte reclamante alega violação à autoridade do decidido por esta Corte nas ADIs 3.395 e 2.418, além de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte reclamante narra que o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) “propôs a Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88”. No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação sem concurso público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS. A condenação transitou em julgado em 26.11.2014.



    3. Relata que, iniciada a execução individual, o município apresentou impugnação, afirmando “a inexigibilidade do título executivo, na forma  dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, § 5º do CPC e 884, § 5º da CLT, tendo em vista o julgamento da ADI 3.395. Todavia, a Justiça do Trabalho rejeitou a alegação, rechaçando a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada”. 



    4. Sustenta, assim, que, ao reforçar “a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargo”, a decisão reclamada afrontou a decisão proferida na ADI 2.418, bem como negou vigência ao art. 535, III, § 5º, do CPC e ao art. 884, § 5º da CLT, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    5. Quanto à competência para a reclamação trabalhista, assevera que, “desde 2006, em medida cautelar proferida na ADIn nº 3395, descabe a Justiça do Trabalho, apreciar a nulidade das relações contratuais formuladas pelo município de São Luís”. Defende, portanto, que a “decisão formadora do título (doc. nº 04) de forma descabida declarou nulo o contrato de trabalho entre as partes, malgrado a incompetência de fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC”. 



    6. Nesse contexto, o Município de São Luís requer:  



    (i) liminarmente, a suspensão do acordão reclamado até julgamento final da presente reclamação; 



    (ii) preliminarmente, a declaração da nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos arts. 97 e 103-A, § 3º, da CF e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, § 5º, (CPC) e 884, §5º, (CLT); 



    (iii) no mérito, a procedência total do pedido, para que seja cassado o referido acórdão diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395; 



    (iv) subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TRT da 16ª Região para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395.  



    7. É o relatório. Passo a decidir.  



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    9. Na ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, por acórdão publicado em 10.11.2006, medida cautelar suspendendo toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Posteriormente, em 16.04.2020, esta Corte julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.  



    10. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).  



    11.  No caso em exame, consoante já relatado, a decisão condenatória de mérito na Justiça do Trabalho — que determinou ao ente público o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados sem concurso público, após o advento da CF/88   — transitou em julgado em 26.11.2014, quando já havia o entendimento vinculante do STF nos autos da ADI 3.395-MC. 



    12. Nesse cenário, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo deve ocorrer na fase de execução, consoante previsão do art. 535, III, § 5º, c/c o art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Os dispositivos afirmam que é inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. É justamente o caso dos autos.



    13. Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese  de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    14. Essa sistemática também foi declarada constitucional pelo STF no RE 611.503, paradigma do Tema 360-RG, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição; e (ii) o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    15.  Isso não obstante, a autoridade reclamada afastou a aplicação dos mencionados dispositivos com fundamento no instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição. Confira-se o seguinte trecho do julgado:  



    Decerto, não obstante o art. 64, §1º, do CPC estabeleça que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, essa regra limita-se ao período anterior ao trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual somente por Ação rescisória será possível rescindi-la, caso tenha sido prolatada por juiz absolutamente incompetente, conforme preconiza o art. 966, II, do CPC. 



    Por outro lado, como já mencionado, o art. 836, caput, da CLT, veda aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, exceto pela via da ação rescisória. 



    Dessa forma, inobstante a alegação do Município, inclusive quanto à inexigibilidade do título executivo judicial (CPC, art. 535, inc. III c/c §5º), a pretensão do agravante de rediscutir, em fase de execução, a competência do juízo que proferiu a decisão exequenda encontra obstáculo nos limites objetivos da (CF/88, art. 5º, XXXVI).



    [...]



    Em sendo assim, não há como acolher-se a pretensão do Município agravante, eis que a decisão está de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não se configurando qualquer violação legal ou constitucional.  



    16. Dessa forma, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, a autoridade reclamada, na verdade, esvaziou de sentido o ato infraconstitucional, sem a devida observância à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) e ao decidido na ADI 2.418.



    17. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011788-17.2016.5.03.0042) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    18. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



          Brasília, 20 de setembro de 2023.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator  



    (grifo nosso)  



    8. Como se vê, o dispositivo da decisão monocrática referenciou processo diverso (Processo nº 0011788-17.2016.5.03.0042) daquele a que se referia os fatos tratados na Reclamação 62.147 (Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022).  



    9. Em virtude disso, o ente reclamante argumenta que  “por haver erro material no final da decisão proferida na citada reclamação constitucional, o TRT/MA acabou por não ser devidamente notificado” e explicita seu objetivo com a reclamação constitucional em comento, verbis:  



    O que o Município de São Luís busca, perante esta Corte, é garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da RCL nº 62.147 e nas Adis nsº 2.418 e 3.395 além da SV nº 10.  



    Ao ingressar com a presente ação, busca-se, primordialmente, assegurar o devido respeito à autoridade do STF, promovendo-se a coerência e a harmonia no sistema jurídico. O descumprimento de decisão emanada por esta Corte, especialmente no que fora decidido na RCL 62.147, representa não apenas um desrespeito às instâncias judiciais superiores, mas também uma ameaça à estabilidade e à integridade do sistema jurídico nacional.  



    (...)  



    (...) a autoridade que se busca preservar é a decisão proferida no STF nos autos da Reclamação Constitucional nº 62.147, a qual determinou a realização de novo julgamento por patê do Regional, desta vez em observância às ADIs nsº 2.418 e 3.395, além da SV nº 10.  



    (grifo nosso)  



    10. Registre-se, por oportuno, que o Reclamante, em 11.12.2023, peticionou nos autos da RCL 62.147 visando obter a retificação do dispositivo da decisão monocrática, o que está pendente de análise naqueles autos (e-doc. 19). Da movimentação processual da RCL 62.147, verifica-se também certidão gerada automaticamente que declara que a decisão monocrática que julgou procedente a referida reclamação teria transitado em julgado em 10.11.2023.



    11. Nesse contexto, o ente reclamante requerer liminarmente a “imediata suspensão do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022, em trâmite na 1ª Turma do TRT da 16ª Região” e, no mérito, a “requer a cassação definitiva da decisão reclamada, em virtude da existência de decisão do STF (RCL nº 62.147) transitada em julgado, determinando a realização de novo julgado com base nas ADIs nsº 2.418 e 3.395 e da SV nº 10” (e-doc. 01, p. 7-8)    



    Eis o Relatório. Decido.  



    12. Inicialmente,, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. Em sede de liminar em reclamação constitucional, é preciso que o reclamante demonstre a fumaça do bom direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, como exige o art. 300 do Código de Processo Civil.



    14. O ente público reclamante ressalta que ambos os requisitos encontram-se plenamente satisfeitos e devidamente demonstrados, verbis:



    O fumus boni iuris encontra respaldo na própria decisão proferida pelo STF nos autos da RCL nº 62.147. 



    No que tange ao periculum in mora, o risco ao resultado útil do processo é evidente quando verificado a realização de diversos atos processuais desnecessários. 



    Registre-se, prontamente, que o art. 158 do Regimento Interno do STF e o art. 989, II do CPC faculta ao Relator, dentro do poder geral de cautela, a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado. 



    Dito isso, à luz do inciso II do art. 989 do CPC e art. 158 do RISTF, requer-se, in limine, a suspensão do processo em que foi proferida a decisão ora Reclamada até a decisão definitiva da presente Reclamação Constitucional.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    15. Em juízo de cognição sumária, considero que a manutenção dos efeitos de decisões já cassadas em decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte (RCL 62147) vai de encontro à razoabilidade. Ademais, o próprio art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, permite que o julgador, ainda que já publicada sentença/decisão, corrija inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte.



    16. A probabilidade do direito pode ser depreendida da própria decisão monocrática proferida no âmbito da RCL 62147 que julga procedentes os pedidos e cassa decisões proferidas pela 1ª Turma do TRT 16ª Região nos autos do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022.



    17. Por outro lado, quanto ao perigo da demora, é importante reiterar que a decisão reclamada foi proferida no bojo de processo de execução em que se determina ao Poder Público o depósito e pagamento do FGTS de trabalhador contratado pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88 - matéria que, à luz da ADI 3395, deve ser apreciada pela Justiça Comum. Havendo determinação que possa culminar em dispêndio de recursos públicos, forçoso reconhecer que há perigo na demora da resolução do processo.



    18. Nessas circunstâncias, considerando a pendência de apreciação da manifestação apresentada pelo Reclamante na RCL 62147, bem como a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender, unicamente em relação ao reclamante, os efeitos da decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma do TRT 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022, até decisão final desta Corte ou apreciação da manifestação apresentada na RCL 62147.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente